Tribunal: TCU
Processo: 039.045/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18366/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Safe Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 15/2021 conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) por meio do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) com vistas à contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de apoio às atividades administrativas sob o valor estimado de R$ 11.223.580,32 durante o período de 1o/7/2021 a 1o/7/2022; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o Pregão Eletrônico n.o 15/2021 teria sido homologado, em 29/6/2021, com o objeto adjudicado em prol da Qualyserv Serviços e Terceirização Eireli como vencedora do aludido certame sob o valor de R$ 8.258.994,41 (Peça 10), tendo o correspondente Contrato n.o 35/2021 sido assinado em 1o/7/2021; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que o edital do Pregão Eletrônico n.o 15/2021, em conformidade com o seu item 3.3.6, teria restringido a participação de empresas " que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência em processo de dissolução ou liquidação " na aludida licitação, em desacordo, assim, com a Lei n.o 8.666, de 1993, e com o entendimento fixado a partir, por exemplo, do Acórdão 1201/2020-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica assinalou que, de fato, o edital traria o impedimento de participação na referida licitação da empresas sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou insolvência em processo de dissolução ou liquidação, tendo registrado, contudo, que, a despeito de, na qualificação econômico-financeira, a Lei n.o 8.666, de 1993, limitar a exigência da " certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física ", a presente contratação seria regida pela Lei n.o 13.303, de 2016, não regulamentando, por essa linha, a referida situação; Considerando que a Selog destacou que o Acórdão 1201/2020-TCU-Plenário teria promovido o envio de ciência corretiva à entidade responsável no sentido de que, em suas licitações, seria possível a participação da empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que a interessada estaria apta econômica e financeiramente para participar do procedimento licitatório, nos termos da Lei n.o 8.666, de 1993; Considerando, todavia, que a unidade técnica ponderou que não teria ocorrido o pedido de impugnação do aludido item 3.3.6 do edital, além de ter sido observada a competitividade no certame junto à ata do pregão eletrônico (Peça 8), tendo a proposta vencedora em R$ 8.258.994,41 sido inferior ao valor estimado de R$ 11.223.580,32 (Peça 9), e, desse modo, não restaria caracterizada a eventual desvantagem na contratação ou a suposta restrição à competitividade do certame; Considerando, ainda, que a Selog teria sugerido o indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, ante a ausência do perigo na demora, além de restar configurado o reverso perigo na demora; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) atentem para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada no Pregão Eletrônico n.o 15/2021; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o referido parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.045/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Safe Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda. (CNPJ Processo 039.045/2021-8 ). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Cleciane de Mendonça Vasconcelos (13.927/OAB-RN), entre outros, representando Maximilian Robespierre Suarez Rodriguez Carvalho do Nascimento e Safe Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) adotem as medidas internas necessárias com vistas a evitar a repetição de falhas semelhantes à falha ora identificada no edital do Pregão Eletrônico n.o 15/2021 sobre a vedação à participação de empresa em recuperação judicial, além das demais situações correlatas, em desacordo com a jurisprudência do TCU, pois seria possível a participação de empresa em recuperação judicial amparada em certidão emitida pela instância judicial competente a certificar que a interessada estaria apta econômica e financeiramente para participar do procedimento licitatório; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e ao Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.